Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO ARAUJO DE LIMA contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte “o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. O Agravante requer a fixação de prazo máximo de 6 horas para que a obrigação determinada na decisão agravada seja cumprida. Na petição de ID 70108483 a DEFENSORIA PÚBLICA esclarece que, “embora em situações ordinárias o agravo de instrumento em face de decisão de Juizado Especial deva ser destinado às renomadas Turmas Recursais, é cediço que não está instalado no âmbito da Justiça Distrital o plantão judicial das Turmas Recursais, motivo pelo qual a situação em comento necessita ser analisada pelo diligente plantão judicial do Tribunal de Justiça”. É o breve relatório. Decido. A falta de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (internação em leito de UTI) compromete a efetividade da tutela provisória de urgência concedida. Com efeito, sem a definição do prazo não há como estabelecer a exata responsabilidade do Agravado nem como impor meios de coerção ou de sub-rogação eventualmente cabíveis para a consecução da obrigação de fazer. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a obrigação de fazer (internação em leito de UTI) seja cumprida no prazo máximo de 24 horas. Intime-se com a urgência devida. Concedo força de mandado à presente decisão. Intime-se o Centro de Regulação de Leitos de UTI. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista